Tribunal: TJBA
Processo: 8039068-34.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039068-34.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: M. S. A. SERVICOS DE COLETA LTDA - EPP Advogado(s): CAIO NOGUEIRA VIEIRA AGRAVADO: Secretário da Fazenda do Município de Jequié e outros Advogado(s): 10 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. MUNICIPIO DE JEQUIE. REAJUSTE LINEAR PROMOVIDO NA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA NO JULGAMENTO DO ARGINCCIV Nº 8000474-77.2024.8.05.0000. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA E COM EFICÁCIA VINCULANTE. DECISÃO IMPUGNADA QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Partindo da premissa que a pretensão Recursal consiste em insurgência contra uma decisão que apreciou pedido de tutela provisória de urgência, a análise do pleito de reforma deve passar pelo crivo do art. 300 do Código de Processo Civil. 2. Compulsando-se os autos, observa-se que o cerne do julgamento reside na discussão a respeito da constitucionalidade do reajuste linear promovido na Taxa de Fiscalização do Funcionamento pelo artigo 155 da lei Municipal nº 2.168/2021 do Município de Jequié. 3. A leitura da inicial do Agravo de Instrumento permite concluir que a parte agravante hasteou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.473/2013 enquanto fundamento jurídico constitutivo do direito pleiteado. 4. Nesse sentido, não se desconhece que artigo 155 da lei Municipal nº 2.168/2021 promoveu o reajuste de mais de 1000% (mil por cento) na Taxa de Fiscalização do Funcionamento do Município de Jequié. Acontece que, no julgamento do incidente de inconstitucionalidade suscitado por meio do Acórdão proferido no ID 55638777, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia rejeitou o incidente de inconstitucionalidade e manteve a validade do artigo 155 da lei Municipal nº 2.168/2021 (ArgIncCiv nº 8000474-77.2024.8.05.0000, TJBA, Órgão Especial, Des. Ivone Bessa Ramos, julgado em 20/10/2025). 5. À luz do exposto, considerando que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no julgamento do ArgIncCiv nº 8000474-77.2024.8.05.0000 reconheceu a constitucionalidade do reajuste linear promovido na Taxa de Fiscalização do Funcionamento, impõe-se reconhecer a ausência da probabilidade do direito vindicado em sede de tutela provisória de urgência. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA